Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-36.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007794-36.2019.8.14.0133

APELANTE: NAIANY SEPEDA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0007794-36.2019.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NAIANY SEPEDA QUARESMA (DEFENSORA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MACONHA E COCAÍNA - AFASTADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação da ré, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Existentes fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava a ré, o que justifica a atuação policial, não havendo que se falar em ilicitude capaz de violar garantias constitucionais, não se podendo desprezar as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007794-36.2019.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NAIANY SEPEDA QUARESMA (DEFENSORA PÚBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚN IOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
NAIANY SEPEDA QUARESMA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Marituba
/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a peça acusatória que: “
N
a data de 05 de setembro de 2019, por volta de 12h, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda ostensiva pela Passagem Cardoso, localizada no Parque das Palmeiras, quando avistaram uma casa de madeira, pertencente a ora denunciada, a qual já foi apontada como "boca de fumo". Diante da informação, a guarnição resolveu adentrar no imóvel e em seu interior, se depararam com a denunciada sentada em uma rede, confeccionando a droga. Com a denunciada, foram encontrados uma peça de maconha; dois invólucros de saco plástico contendo pedra de óxi; dezessete petecas de "limãozinho". (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 23.09.2019, id-6294839.

Aduz a apelante que os policiais adentraram no imóvel sem mandado de busca e apreensão. Aponta insuficiência de provas, devendo ser absolvida da condenação. Alega que há apenas o depoimento de policiais, que deve ser valorado com cautela. Aduz ainda que se não existe certeza da autoria e materialidade do delito, deve ser absolvido. Informa que não possui condições de arcar com a pena de multa imposta, devendo ser fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 24/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚN IOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
NAIANY SEPEDA QUARESMA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Marituba
/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Aduz a apelante que os policiais adentraram no imóvel sem mandado de busca e apreensão. Aponta insuficiência de provas, devendo ser absolvida da condenação. Alega que há apenas o depoimento de policiais, que deve ser valorado com cautela. Aduz ainda que se não existe certeza da autoria e materialidade do delito, devendo ser absolvido. Informa que não possui condições de arcar com a pena de multa imposta, devendo ser fixada no mínimo legal.

Conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL

In casu,
havia fundada suspeita decorrente de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que a denunciada estava na posse de drogas, eis que o local já havia sido apontado como ‘boca de fumo’.

A testemunha PM João Raimundo Brito do Nascimento Filho afirmou que estavam fazendo ronda em uma área conhecida como de tráfico; que decidiram averiguar um barraco de madeira onde já teria ocorrido um flagrante; que lá encontraram a acusada embalando as drogas sentada em uma rede; que ela estava sozinha no local; que embalava maconha; que a acusada apontou outras drogas existentes na geladeira.

Desta forma, havia fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava a acusada, o que justifica a atuação policial, não havendo que se falar em ilicitude capaz de violar garantias constitucionais, não se podendo desprezar as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial.

Sendo assim, analisando a existência da justa causa antecedente à entrada na residência e a situação de flagrância, vislumbro que a ação perpetrada pelos agentes policiais prescindiu de autorização judicial, porquanto restou configurada a hipótese de exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio: flagrância do crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade guardar e ter em depósito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

“(...) É atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Desta forma, não há que se falar em nulidade na busca promovida pelos policiais militares, razão pelo qual afasto a preliminar arguida.

Quanto à alegação de ausência de provas para a condenação, vejamos.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, diante do laudo toxicológico, ids-6294838 e 6294846, e dos depoimentos das testemunhas em juízo.

As testemunhas PMs João Raimundo Brito do Nascimento Filho e Lucas Andrei dos Santos de Castro afirmaram em juízo que estavam fazendo ronda em uma área conhecida como de tráfico; que decidiram averiguar um barraco de madeira onde já teria ocorrido um flagrante; que lá encontraram a acusada embalando as drogas sentada em uma rede; que ela estava sozinha no local; que embalava maconha; que a acusada apontou outras drogas existentes na geladeira; que sentiram o cheiro de entorpecentes e adentraram no local, um barraco abandonado que estava todo aberto.

Os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)”

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Logo, afasto a pretensão absolutória da recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal. Mantenho-a em obediência à proibição a
reformatio in pejus.
Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da lei 11.343/06, bem como a redução da pena em 2/3, restando 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Mantenho, enfim, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do disposto no art. 44, § 2º, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024